Tribunal: TJMT
Processo: 0000975-38.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000975-38.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALVARO SABINO DA SILVA - CPF: 707.560.511-93 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -

DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - APREENSÕES
DE COCAÍNA E MACONHA - BALANÇA DE PRECISÃO - CARRETEL DE LINHA

-

DINHEIRO - RONDAS EM LOCAL APONTADO COMO PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS - TRAZER CONSIGO E MANTER EM DEPÓSITO COCAÍNA E MACONHA COM DESTINAÇÃO MERCANTIL

- TRÁFICO FORMIGUINHA - LIÇÃO DOUTRINARIA - JULGADOS DO STJ, TJMT, TJSC E TJSP

-
RESPONSABILIZAÇÃO PENAL

MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO.

A forma de acondicionamento das drogas - 2 (duas) porções de cocaína na posse do apelante, além de 17 (dezessete) de cocaína e 14 (catorze) poções de maconha armazenadas na residência - e a existência de apetrecho comumente utilizado para pesar a droga durante o preparo para venda [balança de precisão] permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, Ap 0043332-15.2017.8.11.0042; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005).

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“trazer consigo”
e/ou
“manter em depósito”
substância entorpecente para mercancia.

Comprovado que o apelante
trazia consigo e manteve em depósito maconha com destinação mercantil,
a responsabilização penal
, pelo
tráfico de drogas, deve ser mantida (TJMT, Ap nº 41493/2018;
AP NU 0000848-20.2019.8.11.0040
).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 0000975-38.2020.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): ALVARO SABINO DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ALVARO SABINO DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (NU 0000975-38.2020.8.11.0002 - Código 605554), que o condenou por tráfico de drogas e 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.3243/2006 - (ID 159127084).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 159125528).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 159125531).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DO CONDENADO - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. Não acolhimento. Conjunto probatório robusto, com autoria e materialidade amplamente demonstradas - Credibilidade dos depoimentos dos policiais - Conduta que se amolda ao descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 - Manutenção da condenação é medida que se impõe. Parecer pelo desprovimento do recurso.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procurador de Justiça - ID 160038196)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]na noite de 27 de dezembro de 2019, por volta das 23h30min, policiais militares foram informados de que havia um indivíduo comercializando entorpecentes na Rua Paranaíta, bairro Jardim Itororó, em Várzea Grande. No local os agentes abordaram o denunciado, que tentou correr em direção a sua residência, porém foi detido.

Durante revista pessoal foram localizaram em poder de ALVARO 02 (duas) porções de cocaína. A ser questionado acerca da origem do entorpecente, o denunciado entrou em contradição, apresentando várias versões, e ao chegar as informações via CIOSP foi informado que ele possuía 5 (cinco) passagens criminais, sendo 03 (03) delas pelo crime de trafico de drogas.

Nesse comenos, em continuidade as diligências os agentes realizaram busca no interior da residência do denunciado, encontrando dentro do guarda roupas, 17 (dezessete) porções de cocaína, 14 (catorze) porções de maconha, 01 (uma) balança de alta precisão, 01 (um) carretel de linha e o montante de R$71,25 (setenta e um reais e vinte e cinco centavos) em dinheiro miúdo [...].

Diante do exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência: ALVARO SABIDO DA SILVA [...] como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06

[...].
”
(Mauro Benedito Pouso Curso, promotor de Justiça – ID 159125503)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
O acusado em juízo (mídia) negou a traficância. [...]

Do mesmo modo, apesar de não ter sido ouvido em Juízo, o depoimento do policial militar Jeferson Silva Carvalho perante a Autoridade Policial (inquérito policial no sistema) vai ao encontro das declarações judicializadas do colega Rodrigo Costa Lima, mostrando-se seguras e harmônicas com os demais elementos de prova.

Veja-se que o acusado na tentativa de se livrar da responsabilidade penal narra versão inverossímil, conflitante com os demais elementos probatórios contidos nos autos, mormente os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, que, primeiramente o detiveram em frente a própria residência com entorpecentes e, após, encontraram variedades de entorpecentes dentro da residência, no guarda-roupas, sendo 17 (dezessete) porções de maconha, 01 (uma) balança de alta precisão, 01 (um) carretel de linha e a quantia de R$ 72,25 (setenta e dois reais e vinte e cinco centavos) em espécie - termo de apreensão no sistema, o que revela fortemente a destinação mercantil da droga. Demais disso, o fato de estar o acusado em via pública, às 23h18min, com duas porções de cocaína, e não estando fazendo uso daquelas drogas, e mais, tendo variedades de entorpecentes (cocaína e maconha) em porções dentro de sua casa, constitui situação que revela o comércio, mais precisamente o denominado ‘tráfico Formiguinha’, aquele em que o indivíduo traz consigo pouca droga, visando uma eventual desclassificação para uso em caso de flagrante, mas que a cada venda se reabastece junto ao estoque que costuma ter à distância, escondido, restando evidente que os entorpecentes eram destinados à mercancia ilícita.

Ademais, a forma de acondicionamento (porções individuais) e a diversidade das drogas (cocaína e maconha) revelam a destinação mercantil das substâncias, já que, o depósito de variedades de drogas é um forte indicativo da prática do tráfico. [...]

Saliente-se ainda que foi apreendida no local 01 (uma) balança de alta precisão, 01 (um) carretel de linha e dinheiro em espécie, material necessário para o embalo de drogas, o que é feito por fornecedores e não por usuários.

Outro elemento a indicar o tráfico, segundo interpretação legal do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006 é o próprio histórico delitivo do acusado, que, conforme consulta nos sistemas APOLO e SEEU-CNJ – Sistema Eletrônico de Execução Unificado – seria ele reincidente específico (art. 61, I, do Código Penal) sendo condenado definitivo ao tempo deste delito, pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por dois crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006): 1) Ação Penal nº 18211- 24.2013.8.11.0042 a pena de 5 (cinco) anos de reclusão – trânsito em julgado em 11/10/2018 e 2) Ação Penal nº 10010-77.2012.8.11.0042 a pena de 5 (cinco) anos de reclusão – trânsito em julgado em 22/01/2019.

No caso, as circunstâncias em que ocorreu a apreensão das drogas formam um conjunto probatório seguro e harmonioso a demonstrar a prática delitiva por parte do réu. Ressalte-se que o depoimento dos agentes policiais colhidos sob o crivo do contraditório merece credibilidade, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos, constituindo-se, assim, elementos aptos a respaldar a condenação. [...]

Importa ressaltar que a condição de usuário, ou dependente químico, alegada pelo réu não é excludente do crime de tráfico. É perfeitamente possível e até corriqueiro que os traficantes também sejam usuários e vice-versa. Nessa linha, destaco o Enunciado Criminal nº 3 deste Tribunal: ‘a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006’.

Não há, pois, que se falar em desclassificação para posse destinada a consumo pessoal, já que tudo indica o tráfico, sendo a condenação do réu medida impositiva.

Da minorante do § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 -

Para auferir o benefício do art. 33, § 4° da Lei Antidrogas, o agente necessariamente não pode se dedicar à atividades criminosas e é justamente o contrário que revela os autos.

Conforme consulta nos sistemas APOLO e SEEU-CNJ – Sistema Eletrônico de Execução Unificado – seria ele reincidente específico (art. 61, I, do Código Penal) sendo condenado definitivo ao tempo deste delito, pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por dois crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006): 1) Ação Penal nº 18211-24.2013.8.11.0042 a pena de 5 (cinco) anos de reclusão – trânsito em julgado em 11/10/2018 e 2) Ação Penal nº 10010-77.2012.8.11.0042 a pena de 5 (cinco) anos de reclusão - trânsito em julgado em 22/01/2019, não tendo decorrido o período da reabilitação ou depuração da reincidência nos termos do art. 64, I do Código Penal. [...]

Isto posto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu ALVARO SABINO DA SILVA, suficientemente qualificado nos autos, nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com as implicações do art. 2º, da Lei n. 8.072/1990, c/c art. art. 61, I, do Código Penal. [...]

A toda evidência deve ser valorada desfavoravelmente os antecedentes criminais, uma vez que pende contra o réu condenação definitiva por ato anterior pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Ação Penal nº 18211- 24.2013.8.11.0042) a pena de 5 (cinco) anos de reclusão – trânsito em julgado em 11/10/2018.

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, c/c art. 2º da Lei 8.072/90, aplico a pena com a elevação de 1/6 para a vetorial ‘maus antecedentes’, conforme entendimento sedimentado no STJ [...], razão pela qual fixo a pena base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multas.

Em razão da reincidência, já que o réu era condenado definitivo ao tempo deste delito, uma vez que pende contra o réu condenação definitiva por ato anterior pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Ação Penal nº 10010- 77.2012.8.11.0042) a pena de 5 (cinco) anos de reclusão – trânsito em julgado em 22/01/2019 e em consonância com o entendimento consolidado do STJ de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena (HC n. 395248/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31.10.2017), elevo a pena em 1/6 (um sexto), encontrando o montante de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa, devendo ser frisado que o reconhecimento da reincidência estriba-se em condenação diversa daquela que estribou o reconhecimento dos maus antecedentes, não ocorrendo dupla valoração dos mesmos fatos. [...]

Inexistindo nos autos quaisquer outras causas especiais de diminuição ou aumento da pena, torno-a definitiva nos moldes acima.

Em razão da reincidência estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena (art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal)
[...].”
(Moacir Rogério Tortato, juiz de Direito – ID 159127084)

Pois bem.

A materialidade esta demonstrada pelo Termo de Apreensão (ID 159125503 – fls. 203), Laudo Pericial nº 3.14.2019.62978-01 (ID 159125503 – fls. 205/210),

Na fase policial, foram ouvidos Rodrigo Costa Lima, policial militar (ID 159125503 – fls. 192/193), Jeferson Silva Carvalho, policial militar (ID 159125503 – fls. 195/196), e o apelante (ID 159125503 – fls. 199/200).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Rodrigo Costa Lima, policial militar (ID

159125503), e do apelante (ID 159125503).

Destacam-se do contexto probatório que:

- Jeferson Silva Carvalho [policial militar] relatou, na fase policial, que receberam
“informações de populares de que na residência localizada na Rua Paranaíta (ou Rua A) havia um indivíduo que estaria comercializando entorpecentes”
;
“ao passar pela referida rua, visualizamos um indivíduo que ao perceber a presença da VTR esboçou certo nervosismo, em seguida correu para a residência, sendo de imediato feito o acompanhamento e êxito na abordagem”; “na busca pessoal foi encontrado em seu bolso, 2 porções de substância análoga a cocaína”; “indagado sobre a origem do entorpecente, este por diversas vezes se contradiz”; “checado via Ciosp constou ter 5 passagens criminais, sendo 3 delas por tráfico de entorpecentes”; diante da fundada suspeita, adentramos à residência, onde no interior do guarda-roupas dentro de uma caixa de aparelho celular, foram localizados os demais entorpecentes, sendo 17 porções análogas a cocaína e 14 porções análogas a maconha, bem como balança de precisão, carretel de linha e a quantia de R$ 71,25 em dinheiro miúdo”; foram localizados dois aparelhos celulares”
(ID 159125503 – fls. 195/196);

- Rodrigo Costa Lima [policial militar] afirmou, em ambas as fases da persecução penal, terem sido acionados para
“verificar denúncia acerca da existência de um ponto de tráfico na residência do acusado”; “dirigiu-se ao local indicado e visualizou-o em frente à residência, sendo que ele ao perceber a presença da equipe policial, agiu de forma suspeita, tentado adentrar ao imóvel, porém foi abordado e na revista pessoal foram encontradas duas porções de drogas em seu bolso”; “na busca domiciliar foram encontrados mais entorpecentes, balança, linha e sacolas novas cortadas para embalar drogas”;

“após a detenção do acusado na rua, ele apontou a residência como sendo sua habitação”; “ao lado da casa do acusado tem um sobrado, mas não foi realizada busca nesse imóvel”
(ID 159125503 – fls. 192/193; excerto da sentença ID 159127084);

- o apelante negou a autoria em ambas as fases da persecução penal, alegando que as substâncias entorpecentes apreendidas não lhe pertenciam; “
na data dos fatos estava sentado em frente a casa de sua sogra, juntamente com uma mulher que não era sua namorada, quando observou que os policiais entraram em uma residência antes da sua casa”;

“diante disso foi para o interior de sua casa onde foi abordado pelos policiais que realizaram a revista pessoal e não encontraram nenhuma droga em seu poder, como também não encontraram nada de ilícito dentro da residência, entretanto os policiais realizaram checagem dos seus antecedentes e o prenderam por tráfico”; “só tomou conhecimento dos entorpecentes na delegacia e que desconhece os motivos pelos quais lhe atribuíram o crime, já que não tem nenhum problema com os policiais que efetuaram sua prisão”
(ID 159125503 - fls. 199/200; ID 159125503).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Rodrigo Costa Lima e Jeferson Silva Carvalho] descreveram, coerentemente, nas fases
policial e judicial, as apreensões 2 (duas) porções de cocaína, na posse do apelante, bem como 17 (dezessete) porções de cocaína, totalizando 16,90g (dezesseis gramas e noventa centigramas), 14 (catorze) poções de maconha, com peso de 13,45g (treze gramas e quarenta e cinco centigramas), uma balança de precisão, um carretel de linha e o valor de R$71,25

(setenta e um reais e vinte e cinco centavos), em dinheiro, no dia 27.12.2019, por volta das 23h30min, na residência indicada por ele [localizada à rua Paranaíta, bairro Jardim Itororó, Várzea Grande/MT], durante rondas de rotina realizadas em local apontado [em informações
“de populares”
não identificados] como sendo local onde havia
“um indivíduo comercializando drogas”
.

A forma de acondicionamento das drogas - 2 (duas) porções de cocaína na posse do apelante, além de 17 (dezessete) de cocaína e 14 (catorze) poções de maconha armazenadas na residência - e a existência de apetrecho comumente utilizado para pesar a droga durante o preparo para venda [balança de precisão] permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, Ap 0043332-15.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2018; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005 - Primeira Câmara Criminal – 18.2.2022).

A posse e o depósito de porções de cocaína e maconha, em residência, para fracionar e vender conforme a procura, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 - Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida - 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 - Relatora: Desª. Fátima Gomes - 17.5.2021).

Atente-se que quantidade de drogas [16,90g de cocaína e 13,45g de maconha] não elide a responsabilização penal do apelante, ao considerar que a sua conduta [trazer consigo porções individuais de cocaína] se enquadra no conceito do
“tráfico formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP nº 54845/2016 - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2016; AP nº 130333/2016 - Primeira Câmara Criminal - 18.8.2017). Nesse tipo de tráfico urbano, o agente costuma realizar idas e vindas às bocas-de-fumo com o objetivo de apanhar drogas para fornecê-las conforme a procura dos usuários (OLIVEIRA, Adriano. As peças e os mecanismos do fenômeno tráfico de drogas e do crime organizado. Disponível em: repositorio.ufpe.br). Mesmo não pertencendo à estrutura do narcotráfico em larga escala, o tráfico “formiguinha”, após se fortalecer economicamente mediante a conquista de clientela, pode vir a transformar-se em uma organização com condições suficientes para legalizar o seu lucro através de “lavagem de dinheiro” (OLIVERA, Joselma Gomes Pereira. O Adolescente e o Tráfico de Drogas na Cidade de Dourados: Sob uma perspectiva subcultural. Disponível em: jspui/bitstream/prefix/967).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens
“O avanço da maconha”
do Jornal da Band. Disponível em:
portalintercom.org.brf
).

Além disso, o
valor monetário -
R$71,25 (setenta e um reais e vinte e cinco centavos) -
encontrado na residência do apelante, cuja origem lícita não resultou comprovada por qualquer elemento de convicção, também constitui indicativo de traficância (TJMT, AP NU 0004448-87.2012.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 5.2.2021).

A assertiva do apelante de que a droga, apetrechos e dinheiro apreendidos não lhe pertenciam afigura-se inverossímil, sobretudo ao considerar que ele se referiu ao local como se fosse sua residência, em ambas as fases da persecução penal, e não comprovou quem seria a terceira pessoa proprietária da droga.

Registre-se que o apelante possui outras 2 (duas) condenações por tráfico de drogas (SEEU 0044857-95.2018811.0042 - ações penais NU 0018211-24.2013.8.11.0042; NU 0010010- 77.2012.8.11.0042), transitadas em julgado em 11.10.2018 e 22.1.2019, a demonstrar que não se trata de fato isolado em sua vida.

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“trazer consigo”
e/ou
“manter em depósito”
substância entorpecente para mercancia.

Comprovado que o apelante
trazia consigo e manteve em depósito cocaína e maconha com destinação mercantil,
a responsabilização penal
, pelo
tráfico de drogas, deve ser mantida (TJMT, Ap nº 41493/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 20.8.2018;
NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020
).

Nesse quadro, o pleito absolutório se mostra improcedente.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ao considerar desfavorável os antecedentes.

O apelante, na data do fato [17.12.2019], registrava condenação por tráfico de drogas, com trânsito em julgado no dia 11.10.2018 (SEEU 0044857-95.2018811.0042 - ação penal NU 0018211-24.2013.8.11.0042), a caracterizar os maus antecedentes e justificar a elevação da pena-base na fração de 1/6 (um sexto), conforme entendimento do c. STJ
(AgRg no AREsp nº 1486412/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 6.4.2021).

Logo, a pena-base deve ser preservada 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não incidem atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - condenação por tráfico de drogas, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 22.1.2019 (SEEU 0044857-95.2018811.0042 – ação penal NU 0010010- 77.2012.8.11.0042), de modo a justificar a elevação da pena em 1/6 (um sexto), cujo patamar tem sido adotado pelo c. STJ (AgRg no HC nº 743.680/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 13.9.2022).

Sendo assim, impõe-se preservar a reprimenda intermediária em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena.

O apelante, à época do fato [27.12.2019], possuía condenações por tráfico de drogas, que foram utilizadas para reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência (ações penais NU 18211-24.2013.8.11.0042 e NU 0010010- 77.2012.8.11.0042/Comarca Cuiabá), motivo pelo qual a minorante do tráfico privilegiado não se mostra aplicável (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), por não estar preenchido o requisito da primariedade (STJ, AgRg no HC nº 603.339/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 29.9.2020; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.10.2020).

Consequentemente, impõe-se preservar a reprimenda definitiva do apelante em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado, sopesadas a pena imposta, a circunstância judicial desfavorável [antecedentes] e a reincidência (STJ, HC nº 615.004/SP, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 30.11.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023